Tribunal: TJES
Processo: 5000043-67.2021.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-67.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FELIX DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABÍVEL APENAS PARA SANAR OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PEDIDO DEVE SER APRECIADO PELO JUÍZO A
QUO
. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5000043-67.2021.8.08.0016

EMBARGANTE: ANTONIO FELIX DOS SANTOS

EMBARGADA: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Vê-se que o acórdão hostilizado deixou de analisar o pedido de expedição de alvará requerido pela parte autora.
Todavia, entendo que tal pedido deve ser apreciado pelo juízo de origem.
(TJDFT, Acórdão 1258550, 0759964-96.2019.8.07.0016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/06/2020, publicado no DJe: 02/07/2020.)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.
Decisão que posterga a análise para momento oportuno. Inadmissibilidade do recurso. 1.
Ausência de enfrentamento da questão. Ato de mero expediente, sem conteúdo decisório quanto ao pedido de alvará, que é o único objeto do recurso.
Inexistência de interesse recursal. 2.
Observação, contudo, de que não há óbice à apreciação imediata do pedido pelo juízo de origem, restando tal medida recomendada por esta Relatoria.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.(TJSP; Agravo de Instrumento 2272387-24.2025.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 05/09/2025; Data de Registro: 05/09/2025)

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)